Tribunal: STF
Processo: RE 1337863
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, I, II e III, e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, extrai-se do documento ID 1056424876 que precedem na lista de aprovados no certame 5 outros candidatos, quais sejam: (1) Leonardo Gonçalves Ferreira, (2) Luan da Rocha Guerra, (3) Henrique Gomes de Miranda, (4) Bárbara Nassif Machala, (5) Otávio Silva Alvarenga e (6) Jean Lucas Macedo Fernandes.
    A Resolução Conjunta Seplag/SEE nº 10.186/2020, consignou, em seu art. 2º, que: “Tendo em vista a homologação do resultado final do concurso público regido pelo Edital SEE 07/2017 em 30 de junho de 2018, o certame permanecerá vigente até 30 de junho de 2022.”, conforme elucida o documento ID 1056424877
    In casu, verifico que o Estado Réu ainda não nomeou o 5ª colocado, o candidato Otávio Silva Alvarenga, o que, de fato, inviabiliza a pretensão do Recorrente, na medida que acatá-la, nesse momento, prejudicaria o candidato melhor aprovado, uma vez que indiscutivelmente ocorreria indevida preterição.
    Além disso, o fato de o Estado Recorrido valer-se de designações temporárias também não legitima a pretensão do Recorrente no momento presente, uma vez que, como visto alhures, há candidato melhor aprovado que o Autor aguardando nomeação.
    Destarte, cumpre não perder de vista que o certame ainda se encontra em plena vigência, mais precisamente até 30/06/2022, cabendo, então, ao Estado Recorrido, o juízo de oportunidade e de conveniência para dar sequência às nomeações, respeitando, sobretudo, a ordem de classificação dos candidatos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente